Tribunal: TJES
Processo: 5017661-03.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017661-03.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ADRIANO DOS REIS SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO ROUBADO. APREENDIDO POSTERIORMENTE COMO PROVA EM PROCEDIMENTO CRIMINAL. LEILOADO COMO SUCATA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MATERIAIS SOBRE 50% DO VALOR CONSTANTE NA TABELA FIPE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DANOS MATERIAIS SOBRE A TOTALIDADE DO VALOR CONSTANTE NA TABELA FIPE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 5665793).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARCOS ADRIANO DOS REIS SILVA
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que teve seu veículo encaminhado ao pátio do recorrido após apreensão policial;
d)
que o veículo foi leiloado;
e)
que faz jus a indenização por dano material no valor da tabela FIPE, qual seja R$9.278,00 (nove mil, duzentos e setenta e oito reais);
f)
que faz jus a indenização por dano moral.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se é devida a reparação de danos materiais no valor de R$ 13.297,56, além de reparação por danos morais em razão do veículo de propriedade do recorrente, FIAT PALIO WEEK, ano 1999, placa JOB2233, ter sido leiloado pelo recorrido.

Em sentença, o Juízo
a quo
entendeu pela parcial procedência do feito, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral e condenando o aqui recorrido ao pagamento a título de dano material no valor de R$4.639,00 (quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais), ora equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do bem constante na tabela FIPE.

Sem maiores delongas, com a devida vênia, tenho que a sentença proferida merece reforma. Explico.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o veículo em questão foi roubado, sendo posteriormente apreendido em procedimento de natureza criminal, levado ao pátio do recorrido em 16/06/2021 e leiloado em 23/03/2022. Verifica-se também que, quando do leilão, o bem ainda se encontrava à disposição da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES para procedimento de restituição de coisas.

Cumpre salientar, que o DETRAN/ES, ora recorrido, é uma autarquia vinculada à Secretaria de Segurança Pública, logo, ente da administração pública indireta, detendo responsabilidade objetiva, quantos aos danos e prejuízos causados a terceiro, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nesse cenário, é necessário considerar que o recorrente, ao ser intimado pela 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES para se manifestar sobre a apreensão do bem, diligenciou para a obtenção da carta de liberação para a devida retirada deste junto ao pátio, bem como que somente no pátio foi surpreendido com a informação de que o bem havia sido desmanchado e leiloado e, ainda, que o recorrido não comprovou que procedeu com a notificação ao recorrente quanto da remoção do bem para o pátio.

Assim, entendo que há dever de indenizar no presente caso, eis que o leilão do bem não foi resultado da inércia do recorrente em reclamar o bem ao passo que quando comunicado da apreensão, por meio do Juízo criminal, procedeu com as diligências cabíveis para a restituição.

A propósito, colaciono recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.Leilão de veículo apreendido pelo DETRAN –
Ausência de notificação da realização do ato ao proprietário do veículo – Evidenciados os requisitos da responsabilidade objetiva do Estado – Art. 37, § 6º, da CF – Dever de indenizar configurado.
RECURSO PROVIDO.

Apelação Cível, nº 0004421-39.2019.8.16.0004, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Octavio Campos Fischer, Julgado em: 04/07/2023. (grifou-se)

No mesmo sentido, cabe o precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTROVÉRSIA: DANOS MATERIAIS - VEÍCULO EM DEPÓSITO À DISPOSIÇÃO DE AUTORIDADE POLICIAL - LEILÃO - SEM NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E DA AUTORIDADE - SEM ORDEM JUDICIAL - DANO MATERIAL COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR - VEÍCULO FINANCIADO - INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À DIMINUIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO PROPRIETÁRIO DE BEM INDEVIDAMENTE LEILOADO. 1- A responsabilidade civil do ente público exige a prova de três pressupostos, que são o fato administrativo - comissivo ou omissivo, legítimo ou ilegítimo, singular ou coletivo atribuído ao Poder Público -, o dano material ou moral e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano; 2-
A indenização por dano material pressupõe a comprovação de perda patrimonial, não sendo possível o seu arbitramento com base em suposições
; 3-
O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima efetivamente sofreu, o que lhe causou diminuição do patrimônio;
4-
Embora possível a realização de leilão de veículo apreendido e não reclamado no prazo legal, deve ser precedido de notificação do proprietário do bem
; 4- O leilão de veículo em depósito à disposição de autoridade policial deverá observar os requisitos previstos nos artigos 118/124 do Código de Processo Penal.

Apelação Cível, nº 1.0382.14.004815-0/001, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Renato Dresch, Julgado em: 24/01/2019. (grifou-se)

Desse modo, o valor disciplinado por meio da tabela FIPE deve ser considerado em sua totalidade, qual seja o de R$9.278,00 (nove mil, duzentos e setenta e oito reais), para fins de indenização por dano material.

Quanto ao dano moral,
tenho que a situação vivenciada pelo recorrente se mostra suficiente para a competente configuração, ao passo que se viu surpreendido com o desmanche e venda em hasta pública de seu bem sem que tivesse concorrido para tal situação, eis que decorrente de falha administrativa do recorrido.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Para tanto, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar postura semelhante no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

i) condenar o recorrido a pagar ao recorrente o montante de R$9.278,00 (nove mil, duzentos e setenta e oito reais) a título de dano material,
valor este a ser corrigido monetariamente
conforme IPCA
a partir da data do efetivo prejuízo e atualizado com juros desde a citação até o dia 08/12/2021 a partir de então sendo utilizado unicamente a Selic
;

ii) condenar o recorrido a pagar ao recorrente o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido pela Selic desde a data do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)